Tribunal: TJMT
Processo: 1013794-43.2023.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013794-43.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCA MONICA SILVA DO NASCIMENTO MACIEL - CPF: 022.743.011-58 (RECORRENTE), LILIANE RANECO - CPF: 031.205.051-88 (ADVOGADO), INSTITUTO TECNICO RUI BARBOSA EIRELI - CNPJ: 29.124.620/0001-14 (RECORRIDO), EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.854.181-08 (ADVOGADO), FRANCIS LOPES DOS SANTOS - CPF: 303.747.938-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1013794-43.2023.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
FRANCISCA MONICA SILVA DO NASCIMENTO MACIEL

Recorrido
:
INSTITUTO TECNICO RUI BARBOSA EIRELI

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
FATOS COMPROVADOS ATRAVÉS DE DOCUMENTOS.
NULIDADE REJEITADA.
EXTINÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
RESOLUÇÃO POR CULPA DA PARTE RECLAMANTE. PEDIDO UNILATERAL DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. COBRANÇA PROPORCIONAL PELO PERÍODO DO CURSO PRESTADO. CLÁUSULA PENAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"
Vistos, etc.

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei n. 9.099/95.

Fundamento e decido.

Os autos estão maduros para a prolação de sentença.
Observado o rito estabelecido
na
Lei
nº
9.099/95, não há vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defes
a e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação, sendo, portanto, dispensável a dilação p
robatória. Consigno que a designação de audiência instrutória, no presente caso, caracteriza-se mero evento procrastinatório, na contramão da duração razoável e da efetividade do processo eis que as provas dos autos são suficientes para a solução da lid
e, o que será
melhor
abordado no mérito propriamente.
A
esse respeito: STJ,
AgInt
no
AREsp
1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020;
AgRg
no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUAR
TA TURMA, julgado em 07/12/2020,
DJe
01/02/2021;
AgInt
no
AREsp
1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 30/11/2020,
DJe
04/12/2020. Tratam-se os autos de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C. PEDIDO DE DANOS MORAIS ajuizada por FRANC
ISCA MONICA SILVA DO NASCIMENTO MACIEL em
face
de INSTITUTO TECNICO RUI BARBOSA EIRELI (Id. 117323428).
Alega a Parte Autora que firmou com a Reclamada CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL, visando realizar o Curso Técnico de Enfermagem.
Afirma
que a Reclamada não entregou
a
ementa do curso; que em diversas vezes não havia aula por ausência de professores; que solicitou cópia do histórico escolar, para continuar o curso em outra instituição de ensino, que não foi negado, contudo foi cobrada uma t
axa de R$ 200,00. Requer a Parte Autora a rescisão do contrato sem incidência de multa, a devolução em dobro da taxa de emissão de histórico escolar, mais R$
5.000,00
a título de danos morais. A Reclamada, por sua vez, alegou que passou as informaçõ
es essenciais do curso,
tais
como ementa, grade curricular e módulos de estudo e negou que não tenha havido aulas por falta de professores. Requereu ao final
a
improcedência dos pedidos contidos
na
inicial, e formulou pedido contraposto para que
a
autora p
ague a quantia de R$ 4.268,40.
Pois bem.
Consta no Id. 125910175 que
a
Autora fez requerimento de matrícula no Curso Técnico de Enfermagem em 06.06.2022, e solicitou o cancelamento em 06.10.2022 (Id. 125910182). Há diversos pontos controvertidos nesta l
ide, que se passará
a
analisar a seguir. Não entrega da ementa do curso. A Reclamada apresentou no Id. 125910177 cópia da ementa do curso. Não há prova nos autos de que
a
autora solicitou
a
ementa e lhe foi negado
tal
documento.
Falta de aula e de pr
ofessores.
A Parte Autora acostou no Id. 117323440 cópia de prints de grupo de WhatsApp
como
prova da falta de professores e de aulas. Nos referidos prints, porém, única data que consta é a de 08 de agosto de 2022, e toda a narrativa das conversas dá
a
ent
ender que houve um episódio, em específico, de falta de professor, e que no mesmo conjunto de conversas consta que ao final, o professor conseguir chegar ao local para dar aula.
Assim, não ficou provado que faltou aulas e professores por diversas vezes.

Cobrança pela emissão de histórico escolar.
No arquivo denominado PAGAMENTO TAXA HISTÓRICO ESCOLAR
(
Id. 117323439) não consta nem o boleto nem o comprovante de pagamento que a parte autora alega ter efetuado, pela taxa de emissão de histórico escolar
, e, assim, restou não provada
tal
alegação.
Pedido contraposto.
Consta no contrato (cláusula 13ª) que
o
curso custa R$ 14.364,00, que seriam pagos pela autora em 36 parcelas de R$ 399
,00
.
Consta ainda que no caso de rescisão, o aluno pagará multa de 10
%, mais o valor da carga horária modular posta a sua disposição.
O curso tinha carga horária total de 1200 horas, e, segundo a requerida, foi colocado à
disposição da autora módulos com carga horária de 400 horas-aula, e isso foi corroborado com o documen
to juntado no Id. 125910179. Além disso, não houve impugnação específica da requerente quanto a
tais
alegações, e por isso a presumo como verdadeira. Para se chegar ao valor da hora-aula, deve-se dividir o valor do contrato (R$ 14.364
,00
) pela carga hor
ária total (1200 horas), chegando-se ao valor de R$ 11,97. Tendo sido posto à disposição da autora 400 horas-aula, ela deve a quantia de R$ 4.788,00, devendo ser abatido o valor de R$ 1.596,00, já pago pela requerente, restando dívida no montante de R$ 3.1
92
,00
; tal valor, acrescido da multa (R$ 1.436,40), perfaz o montante de R$ 4.628,00. Ante o exposto, a) julgo improcedente os pedidos contidos na petição inicial; b) julgo procedente o PEDIDO CONTRAPOSTO formulado na contestação, e, em consequência, c
ondeno a parte autora a pagar à reclamada a quantia de R$ 4.628,00 (quatro mil e seiscentos e vinte e oito reais), com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a contar da data do cancelamento da matrícula (06.10.2022).
Em consequênc
ia, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento no art.
487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sem
custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei
nº
9.099/95).
Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se.
Submeto o pr
esente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art.
40 da Lei 9.099/95.

Thiago Borges Mesquita de Lima Juiz Leigo Sentença Vistos.
Uma vez que
o
projeto sob
oculis
em face da causa entre litigantes assinalados e quali
ficados, elaborado pelo Juiz Leigo no regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão deste subscritor, se encontra em consonância com os ditames da lei e da justiça na dicção do direito, merece
a
aprovação deste juiz togado. Isto posto, hom
ologo o presente projeto de sentença, como parte integrante indissociável deste decisum para que surta seus legais e jurídicos efeitos, nos termos do artigo 40, da Lei 9099/95 e artigo 8º, caput e parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 270/07.
Sinop, (data registrada no sistema).
(
assinado
digitalmente)
Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Arguiu

preliminarmente a
nulidade
da
sentença

por

cerceamento
de
defesa
.
No
mérito
,
sustentou
,
em
breve
resumo
, que
:
a)
houve

falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
do
descumprimento
do "
negócio

tal

como

anunciado
e
contratado
"; b)
tem

direito
"
aos

valores

eventualmente

pagos
,
corrigidos

monetariamente
"; c)
sofreu

dano
moral; d) é
indevida a c láusula de aplicação de multa no caso de rescisão
; e
e
)
houve

cobrança

em

duplicidade

em

relação

ao
valor
proporcional
à carga
horária
modular
posta
à
disposição
do
aluno

até

a data do
pedido
formal de
desistência
do
curso

juntamente
com a
cláusula
penal.
Requereu

seja

acolhida
a
preliminar

suscitada

ou
,
então
,
seja

reformada
a
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Cerceamento
de
defesa
.
O
juiz

pode

julgar

ante cipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.
Não

há

cerceamento
de
defesa

quando
as partes
não

requerem
,
oportunamente
, a
produção
de
prova

em

audiência
de
instrução
e,
além

disso
,
os

fatos

controvertidos

foram

elucidados

através
dos
docu
mentos

constantes

nos
autos.

Destaca
-se que
o

momento

adequado
para o
requerimento
de
provas

orais
é
na

audiência
de
conciliação

ou
,
alternativamente
, a
critério
do
juízo
,
na

contestação
, pela
parte

reclamada
, e
na

impugnação
à
contestação
, pela parte reclamante
.
Preliminar de n
ulidade

rejeit
ada
.

5.
Extinção

do

contrato
.
A

extinção
regular dos
contratos

ocorre
com o
cumprimento
das
prestações

avençadas
,
ou
,

ainda
, com o
termo
final
nos

contratos
de
trato

sucessivo
.
Todavia
, o
contrato

pode

extinguir
-se antes do
cumprimento
das
obrigações
,
por

v
ariados

motivos
,
tal

como
a
resolução
, a
resilição
e a
rescisão
.
In
casu
, nota-se que
a

extinção

contratual

ocorreu

por
culpa
exclusiva
da
parte

reclamante
,
porquanto
,
mesmo
tendo o
curso

de Técnico de Enfermagem sido
ministrado
na
forma
como foi

contratado
,
ainda

assim

solicitou
a

desistência
.

6.
N
ão
obstante
a parte reclamante
tenha

aduzido
que
o

curso

contratado

estava

sendo

prestado
de forma
diversa
da que
lhe
fora
oferecida, não
fez
prova

mínima
de
suas

alegações
.
E
m

re
lação
à
não

entrega
da
ementa

supostamente

solicitada
, o
juízo

sentenciante

bem

ponderou
que "
Não

há

prova

nos
autos de que
a

autora

solicitou

a

ementa
e
lhe

foi

negado

tal

documento
".
N
o que
diz

respeit
o
à
suposta

falta
de
professores
e aulas, d
o

mesmo
modo
foi

observado

pelo

juízo

a quo
que a "
única
data que
consta
é a de 08 de
agosto
de 2022, e
toda
a
narrativa
das conversas
dá
a
entender
que
houve
um
episódio
,
em

específico
, de
falta
de professor, e que no
mesmo
conjunto de conversas
consta
qu
e
ao
final, o professor
conseguir

chegar

ao
local para
dar
aula
"
. Assim
,
trata
-se de
fato

isolado
e
não

corriqueiro
,
como
a
consumidora

faz

parecer
. Dessa forma,
não

há

quaisquer

evidências
de que
houve

falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
,
mas sim que,
por

motivo

não

esclarecido
, a
parte

reclamante

optou

por

desistir
do
curso

iniciado
.

7. Em
relação
à
aplicação
da
multa

contratual
e
pagamento
do valor
referente

ao

período

em
que
os

módulos
de aula
estavam

sendo

fornecidos
à
parte

reclamante
,
até
a
formalização

do

pedido
de
desistência
do
curso
,

não

há
que se
falar

em

duplicidade
de
pagamento
de
cláusula
penal
. Isso

porque
a
quantia

referente
à carga
horária
de 400 horas-aula
diz

respeito

ao

serviço
que
foi

prestado

ao

consumidor
,
sendo
a
mult
a
de 10% a
única penalidade imposta contratualmente
. A
propósito
, cito o
trecho
do
decisum

objurgado

que
bem

tratou
da
questão
:
"
Consta no
contrato
(
cláusula
13ª) que
o

curso

custa
R$ 14.364,00, que
seriam

pagos
pela
autora

em
36
parcelas
de R$ 399
,00
.
Consta
ainda
que no
caso
de
rescisão
, o
aluno

pagará

multa
de 10%,
mais
o valor da carga
horária
modular
posta
a
sua

disposição
.
O
curso

tinha
carga
horária
total de 1200 horas, e,
segundo
a
requerida
,
foi

colocado
à
disposiçã
o
da
autora

módulos
com carga
horária
de 400 horas-aula, e
isso

foi

corroborado
com o
documento

juntado
no Id. 125910179.
Além

disso
,
não

houve

impugnação

específica
da
requerente

quanto
a tais
alegações
, e
por

isso
a
presumo

como

verdadeira
.
".

Portanto
, a
nte a
desistência

imotivada
da
parte

reclamante
,
deve

ela

arcar
com a
multa
pela
rescisão

contratual
,
assim

como

pagar pelas
horas-aula que
lhe

foram

ministradas
,
como

bem

fixado

pelo

magistrado
de
primeiro

grau
.

8.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

9
.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
1
5
%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

10.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024